Tribunal: TJMT
Processo: 1005594-57.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005594-57.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO MARTINS GONCALVES - CPF: 709.395.351-49 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART – 373, II, DO CPC – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVAÇÃO DE CONTRATO VERBAL MEDIANTE JUNTADA DE ÁUDIO, TELAS SISTÊMICAS, HISTÓRICO DE CHAMADAS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A recorrida satisfez o ônus da impugnação específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição (contrato entabulado entre as partes, telas sistêmicas e histórico de chamadas).

2.
Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3.
Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

4.
Sentença mantida.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural, acolhendo o pedido contraposto e condenando o reclamante nas penas da litigância de má-fé, sob o fundamento de que a reclamada comprovou a contratação dos serviços de telefonia, justificando, assim, a inserção do nome do recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto à litigância de má fé, porque a reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

O Recorrente sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões a requerida impugna a concessão da gratuidade da justiça concedida ao recorrente e no mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

- Incompetência do Juizados Especiais - Perícia em gravação de áudio

O Recorrente suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, na gravação em áudio apresentada na contestação, sob a alegação de que se trata de uma mera gravação de áudio, de cunho frágil e suscetível a possíveis fraudes.

Sem razão a parte recorrente, pois se trata de questão singela e trivial que tramita nos Juizados, sendo desnecessária a realização da prova pericial, quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental.

No caso em comento, a gravação de áudio colacionada pela empresa Recorrida, verifica-se que a contratante dos serviços é a esposa do Reclamante, que se identifica como “Regiane”, e solicita a contratação de plano de telefonia, bem como confirma os dados pessoais do Autor, tais como: CPF, data de nascimento, nome da mãe e endereço residencial, além disto a forma de pagamento foi definida por meio de débito automático em conta, tendo sido indicada a agência 1941 e conta bancária 0034557-1.

Ressalta-se que durante a instrução processual, tais provas não foram especificamente impugnadas pelo Recorrente, tendo que o mesmo se manteve inerte quanto a contratação verbal feita pela “Regiane”, não negando a participação de sua esposa na contratação do serviço por meio de referido áudio.

Somado a isso, foi identificado pelo juízo que o Autor utilizou o número de telefone (65 9668-6855), que alega desconhecer nesta presente ação, como telefone de contato no contrato apresentado no processo n. 8016796-80.2019.811.0001.

Assim, a documentação colacionada aos autos é suficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes.

Preliminar rejeitada.

VOTO – MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e se cabível o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

A recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo com suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor, juntando aos autos a gravação em áudio da contratação, que consta a confirmação dos documentos pessoais do recorrente, transcrição do áudio, telas sistêmicas e relatórios de chamadas, tendo o Juízo sentenciante considerado que tais provas foram suficientes para corroborar a tese defensiva.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que a empresa de telefonia, ora recorrida, apresentou durante a instrução processual provas robustas capazes de comprovarem a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação.

Neste ponto, importa consignar que na gravação apresentada, Regiane, esposa do Recorrente, solicita a contratação dos serviços de plano de telefonia, confirmando os os dados pessoais do reclamante, tais como: CPF, data de nascimento, nome da mãe e endereço residencial, definindo, inclusive, a própria forma de pagamento por meio de débito automático em conta, tendo sido indicada a agência 1941 e conta bancária 0034557-1.

Ressalta-se que durante a instrução processual, tais provas não foram especificamente impugnadas pelo Recorrente, tendo que o mesmo se manteve inerte quanto a contratação verbal feita pela “Regiane”, não negando a participação de sua esposa na contratação do serviço por meio de referido áudio.

Somado a isso, foi identificado pelo juízo que o Autor utilizou o número de telefone (65 9668-6855), que alega desconhecer nesta presente ação, como telefone de contato no contrato apresentado no processo n. 8016796-80.2019.811.0001.

No sistema Projudi, autos n°8016796-80.2019.811.0001, verifica-se que o comprovante de endereço apresentado pelo Reclamante encontra-se em nome de Regiane Aparecida Campos, conforme se vê:

Além disto, o Reclamante informa o número (65 9668-6855), como sendo seu telefone de contato no termo de adesão apresentado no referido processo mencionado acima.

Logo, o quadro probatório é robusto evidenciando a existência de relação negocial entre as partes, sem que haja divergência capaz de abalar a confiabilidade dos documentos apresentados pela recorrida.

Assim, empresa de telefonia apresentou prova desconstitutiva do direito da parte autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, e ausente à prova do adimplemento do serviço de telefonia, deve ser reconhecido o vínculo contratual e exercício regular do direito.

Por fim, em relação a condenação do Recorrente na sanção por litigância de má-fé, tenho que não merece reforma, posto que a parte autora na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021